Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-14.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000760-14.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Limites dos Poderes de Investigação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Klebis Marciano Rocha dos Santos (APELADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 01.974.021/0001-70 (APELADO), Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 773.192.651-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) – PREENCHIDOS OS REQUISITOS (ART. 58, § 3o, DA CF) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a instauração do inquérito parlamentar está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.

2. Direito líquido e certo não violado, ordem denegada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR
”

n.o 1000760-14.2022.8.11.0022, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 209709675):

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A.
contra ato da
Klebis Marciano Rocha dos Santos, Câmara Municipal de Pedra Preta e Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
qualificados nos autos.

Relata a impetrante, em síntese, que foi instaurada uma da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, de forma irregular, sem objeto certo e definido para investigação, pois:

a) houve falha na constituição da CPI, pois ausente a formalidade de leitura do requerimento, previamente ao sorteio público, de modo a torná-lo definitivo, conforme disposto no artigo 54, caput e § 2o, do Regimento Interno da Câmara;

b) não houve justificativa para a instauração do procedimento, tornando o objeto de investigação amplo e genérico (“investigar, no prazo de 90 (noventa) dias, possíveis irregularidades dos serviços prestados pela empresa concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta S/A (Águas de Pedra Preta), tais como: o descumprimento do contrato de concessão no 098/2003; obras de instalação da rede de esgoto; a falta de fornecimento de água em vários bairros do município; descumprimento de legislação municipal; vazamentos de águas em ruas; tratamento inadequado e destinação do esgoto; qualidade da água distribuída; qualidade da pavimentação asfáltica após danificação para reparos na rede”), substituindo, em verdade, o Poder Executivo em sua atribuição fiscalizatória dos serviços públicos concedidos.

Alega que a partir do requerimento 1/2022, a Câmara Municipal editou a Portaria no 69/2022 (fls. 04 do doc. 05), publicada no Diário Oficial, em 07/07/2022 (fls. 05 do doc. 05), para nomeação da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito no 02/2022, conforme a seguir indicado: Presidente – Vereador Klebis Marciano Rocha dos Santos; Relator – Vereador Semy Mendes de Freitas; Secretaria – Vereador Laudir Martarello.

Afirma que após, nos termos do artigo 54, § 6o, do Regimento Interno da Câmara Municipal, houve a realização da primeira reunião, em 11/07/2022 (fls. 13 do doc. 05), oportunidade em que restou definido, pela comissão, como o trabalho será prosseguido. Sendo agendada nova reunião, para o dia 08/08/2022, informando que seriam expedidas notificações ao Prefeito de Pedra Preta e à concessionária impetrante.

Por tais razões, requer a concessão da liminar para determinar a SUSPENSÃO os trabalhos da CPI até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança.

A decisão proferida em Id. 90620496 indeferiu a petição inicial ante a falta de legitimidade passiva dos impetrados Câmara Municipal de Pedra Preta e Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, determinando o prosseguimento do feito apenas com relação ao impetrado Klebis Marciano Rocha dos Santos. A decisão ainda determinou que o impetrado juntasse aos autos o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Preta-MT e a Ata da 11a Sessão Ordinária da 2a Sessão da 11a Legislatura.

Em petição de Id. 91259223 a impetrante ratificou os mesmos fundamentos da inicial para a concessão do pedido de liminar, bem como juntou aos autos o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Preta-MT e o resumo da Ata da 11a Sessão Ordinária da 2a Sessão da 11a Legislatura.

A decisão de Id. 91848318 deferiu o pedido de liminar e determinou a notificação da autoridade coatora para prestar informações.

A parte impetrada foi regularmente notificada (Id. 92266067), prestando suas informações em petição de Id. 92654807, ocasião que sustentou refutou os argumentos e fundamentos da petição inicial, alegando que foi realizada a leitura do requerimento e cumprimento do regimento interno, bem como a CPI possui prazo certo e objeto determinado.

Ao final, postula pela denegação da segurança pleiteada.

Instado a se manifestar (Id. 92958458), a representante do Ministério Público manifestou: não vislumbrando interesse em manifestar em relação à questão tratada no presente feito, deixa de emitir parecer quanto ao mérito, devendo o feito seguir sua tramitação normal.

A parte impetrante se manifestou em petição de Id. 93652379, contestando as informações prestadas pela impetrada, postando a concessão do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante especifica a Constituição da República (artigo 5o, LXIX), o mandado de segurança é a ação civil de rito especial, pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

É certo que como o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo da impetrante, este tem o dever de provar suas alegações de plano, ou seja, não há dilação probatória.

Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

Pois bem.

Como relatado acima, a impetrante pretende a concessão da ordem de segurança para fazer cessar os trabalhos da Comissão Parlamente de Inquérito n. 02/2022, instaurada pelo requerimento n. 001/2022 e constituída pela Portaria 69/2022, instaurada pelo impetrado para apurar suposta irregulares, sem objeto certo e definido para investigação, pois não há fato certo ou determinado a ser apurado.

Segundo o artigo 58, §3o, da Constituição Federal, artigo 22, § 2o, da Lei Orgânica do Município de Pedra Preta e artigo 54, “caput”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Preta-MT, as Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas pela Câmara Municipal, por meio de requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, para apuramento de fato determinado e por prazo certo, senão vajamos:

“Art. 22 - (...)

§ 2° - As Comissões Parlamentares de Inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores que compõem a Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

“Art. 54. As comissões parlamentares de inquérito serão constituídas nos termos da Lei Orgânica do Município, mediante requerimento que indique com precisão o fato ou fatos a apurar, assinado por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, o qual será protocolizado na Câmara Municipal ou entregue à Mesa, sendo considerado definitivo após leitura a se realizar na primeira reunião ordinária subsequente, passando a produzir seus efeitos independentemente de qualquer outra formalidade.”

Assim, os dispositivos acima são claros ao mencionar o procedimento de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito.

No caso em tela, após a prestação das informações do impetrado, verifico que o requerimento de criação de CPI e a Portaria de instauração desta foram editados de acordo com as formalidades legais e constitucionais para a instauração da CPI, pois o requerimento foi formulado com assinatura de 04 (quatro) vereadores, mais de 1/3 (terço) de seus membros, para apuração de fato determinado, possíveis irregularidades dos serviços prestados pela empresa concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta S/A (Águas de Pedra Preta), tais como: o descumprimento do contrato de concessão no 098/2003; obras de instalação da rede de esgoto; a falta de fornecimento de água em vários bairros do município; descumprimento de legislação municipal; vazamentos de águas em ruas; tratamento inadequado e destinação do esgoto; qualidade da água distribuída; qualidade da pavimentação asfáltica após danificação para reparos na rede, bem como a Portaria fixando

prazo certo, qual seja,

90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos.

Além disso, com relação a suposta falta de leitura do requerimento em reunião ordinária, em suas informações (Id. 92654807 - Pág. 8), a parte impetrada demonstra na gravação da sessão a leitura do requerimento de abertura da CPI, não havendo que se falar em violação ao regramento previsto no art. 54, “caput”, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Assim, consequentemente, pelos documentos acostados aos autos, não se verifica qualquer ilegalidade no ato do representante da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Ademais, a instauração da Comissão revela-se, dentre outras, uma forma de concretizar uma das funções primordiais do Poder Legislativo, qual seja, a de fiscalizar as contas públicas do Poder Executivo.

Não há previsão legal e constitucional da necessidade de existir qualquer informação de irregularidade anterior à sua instauração. Aliás, o escopo da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito é, justamente, angariar elementos, provas capazes de, se for o caso, serem encaminhadas para o Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos investigados.

Desta feita, a instauração da Comissão vai ao encontro do interesse do próprio impetrante em demonstrar a ausência de quaisquer irregularidades apontadas e o reconhecimento da idoneidade da administração, o que afasta o invocado pressuposto do risco de lesão grave e de difícil reparação.

Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DA MINORIA DE 1/3 DOS VEREADORES. DISPENSABILIDADE DA APROVAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO. 1. "A instauração do inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 3o), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa" (STF, MS 24.831, Min. Celso de Mello, DJ de 22.06.05). Submeter a instalação da CPI à prévia aprovação do Plenário significaria subtrair da minoria parlamentar de 1/3 a própria prerrogativa institucional de utilizar esse instrumento de investigação e fiscalização. 2. Recurso ordinário a que se dá provimento. (STJ - RMS: 23618 AM 2007/0036652-8, Relator: Ministro. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/12/2008,

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DTPB: 20081211- DJe 11/12/2008)”

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há comprovação de qualquer ato ilegal ou abusivo, de forma que a segurança deve ser denegada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido inicial e em consequência,
DENEGO
a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Lei Estadual 7.603/2001.

Ciência ao Ministério Público e às partes.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais (ID. 209709676), a parte apelante insiste na ilegalidade da instauração da CPI, que teria se dado com a violação do art. 54, do Regimento Interno da Câmara Municipal (inexistência de leitura do requerimento de instauração antes da realização do sorteio público), assim como o caráter genérico do escopo investigativo.

Em face dessa situação, requer a reforma da sentença, para a concessão da ordem para

determinar à autoridade coatora cessar as investigações parlamentares da CPI n.o 02/2022, instaurada pelo requerimento n.o 001/2022 e constituída pela Portaria n.o 69/2022, com o arquivamento dos autos do processo inquisitorial.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 209709680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
NÃO provimento

do recurso de apelação (ID. 212225188).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR
”

contra ilegal submissão à investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, instaurada pela Câmara Municipal de Vereadores de Pedra Preta.

O pedido liminar foi
deferido,
para determinar a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 02/2022, em tramite da Câmara de Vereadores de Pedra Preta-MT, até o julgamento do presente feito ou ulterior decisão em contrário (ID. 209709656).

Contra essa decisão, interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1017031-67.2022.8.11.0000.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
12.01.2024,
que denegou a segurança (
ID. 209709674).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Além disso, importa destacar que, embora a criação de comissões parlamentares constitua ato
interna corporis,
em regra, insusceptível de exame pelo Poder Judiciário, é admissível, com fundamento no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a revisão judicial do ato de constituição das mesmas comissões para controle de legalidade/regularidade do procedimento,
in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)”.

Em consonância com o artigo 58, § 3.o, da Constituição Federal, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito das Casas Legislativas está vinculada, unicamente, à satisfação de três exigências, definidas de modo taxativo: 1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa; 2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração; e 3) temporariedade da Comissão Parlamentar. Confira-se:

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1o Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2o Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3o As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4o Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária”. (destaquei).

Por sua vez, o artigo 54, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Preta, MT, estabelece que:

“Art. 54. As comissões parlamentares de inquérito serão constituídas nos termos da Lei Orgânica do Município,
mediante requerimento que indique com precisão o fato ou fatos a apurar, assinado por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, o qual será protocolizado na Câmara Municipal ou entregue à Mesa, sendo considerado definitivo após leitura a se realizar na primeira reunião ordinária subsequente,
passando a produzir seus efeitos independentemente de qualquer outra formalidade.

§1o Quando um Requerimento para criação de comissão parlamentar de inquérito não possuir a assinatura de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, deverá ser transformado em projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora, a ser votado na primeira sessão ordinária subsequente, devendo obter votação favorável de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, para ser constituída.

§2o Na mesma reunião em que for lido o requerimento serão sorteados, em plenário, os três vereadores que integrarão a C.P.I., e os dois suplentes, participando do sorteio todos os vereadores desimpedidos, com exceção do Presidente da Câmara.

§3o Não poderá integrar a C.P.I. vereador de bancada parlamentar que nela já tenha representante, exceto nas situações previstas no §17 deste artigo, assim como, nenhum vereador sorteado poderá se recusar a integrar a Comissão, ou dela se retirar, exceto nos casos de licença que ocorrer durante os trabalhos ou de suspeição do parlamentar pelo fato de ter vínculo direto com o objeto determinado a ser investigado pela comissão.

§4o A sessão plenária, na qual foi lido o requerimento ou aprovado o projeto de resolução de criação da comissão parlamentar de inquérito, será suspensa para que os membros titulares elejam entre si, por votação, o Presidente, o Secretário e o Relator, sendo que em todo caso de empate, o cargo será ocupado pelo membro mais idoso.

§5o O membro da comissão parlamentar de inquérito, que faltar, sem justificativas legais, a duas reuniões seguidas, ou a três intercaladas, será destituído da comissão e ficará proibido de fazer uso da palavra nas duas sessões plenárias seguintes, devendo o Presidente da Comissão Parlamentar informar oficialmente à Presidência da Câmara Municipal, que expedirá a Portaria de destituição, assumindo definitivamente a vaga o primeiro suplente.

§ 6o Na primeira reunião, que deverá acontecer em no máximo cinco dias corridos, após a publicação da portaria presidencial de constituição da C.P.I., adotado o roteiro de trabalho, iniciar-se-á a contagem do prazo de noventa dias corridos para a conclusão dos trabalhos.

§7o Se a C.P.I. deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido ficará automaticamente extinta, salvo se o Plenário, em tempo hábil, autorizar prorrogação de seu prazo, através de Resolução, de iniciativa da própria C.P.I. ou de qualquer Vereador, por até mais 180 (cento e oitenta) dias.

§8o A prorrogação do prazo estabelecido só será permitida se a comissão estiver em efetivo funcionamento, caso contrário a C.P.I. se extinguirá ao final do prazo inicial, ou antes, mediante a conclusão das investigações.

§9o Durante o recesso parlamentar a contagem do prazo de duração estará suspensa, e a C.P.I. não funcionará, salvo se esta, pela maioria absoluta de seus membros, entender o contrário.

§10. Concluídas as investigações, será elaborado, pelo relator, um parecer, contendo, além de um resumo de todo o processado, a decisão da relatoria, o qual deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos componentes da Comissão.

§11. Nenhum vereador integrante de comissão parlamentar de inquérito poderá se abster das votações e nem de assinar os documentos da comissão, sendo que a estes vereadores se aplica ainda o seguinte:

I - poderão exarar voto aditivo, em separado”, devidamente fundamentado, quando for favorável às conclusões do relator, mas desejar acrescentar novos argumentos à sua fundamentação.

II - deverão exarar voto contrário, em separado, devidamente fundamentado, quando discordar das conclusões do relator.

§12. Caso o relator não apresente o parecer de que trata o §10, em até 15 (quinze) dias corridos antes do encerramento do prazo de funcionamento da comissão, seu Presidente designará, imediatamente, novo relator, que disporá do prazo de 4 (quatro) dias corridos para apresentação do parecer, que deverá ser votado pela comissão em até 2 (dois) dias corridos após o seu recebimento.

§13. Rejeitado o parecer do relator pela comissão, esta deverá apresentar, em até 4 (quatro) dias corridos, um relatório final, garantindo aquele como voto em separado.

§14. A comissão parlamentar de inquérito, antes do término do prazo de funcionamento, encaminhará o parecer aprovado para o Presidente da Câmara Municipal realizar a sua publicação no diário oficial, bem como encaminhará ao Ministério Público e aos demais órgãos competentes indicados nas conclusões do parecer, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.

§15. Entendendo o plenário, pela procedência do fatos investigados, mesmo que por maioria simples dos vereadores presentes na sessão de julgamento, serão as conclusões da comissão, encaminhadas ao Ministério Público para conhecimento e adoção das medidas cabíveis; se o entendimento do plenário for pela improcedência, os autos serão arquivados, publicando-se, em ambos os casos, as conclusões.

§16. Caso a comissão conclua que o processo deva ser encaminhado para determinada autoridade a fim de se continuar a investigação, caberá ao presidente da comissão determinar a extração de cópias ou mesmo o desentranhamento de documentos, com indicação das possíveis irregularidades apuradas, encaminhando-os à autoridade competente.

§17. Não poderá haver mais de duas C.P.I.s funcionando simultaneamente, assim como o número de membros de uma C.P.I nunca poderá ser inferior a três, mesmo que o número de bancadas existentes seja de apenas duas ou uma, situações em que serão sorteados dois vereadores de cada uma das duas existentes, ou três vereadores da única bancada existente”. (grifei).

In casu
, constata-se que o requerimento de criação de CPI e a Portaria de instauração desta foram editados de acordo com as formalidades legais e constitucionais para a instauração da CPI, pois o requerimento foi formulado com assinatura de 04 (quatro) vereadores, mais de 1/3 (terço) de seus membros, para apuração de fato determinado, possíveis irregularidades dos serviços prestados pela empresa concessionária SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S/A (ÁGUAS DE PEDRA PRETA), tais como: o descumprimento do contrato de concessão n.o 098/2003; obras de instalação da rede de esgoto; a falta de fornecimento de água em vários bairros do município; descumprimento de legislação municipal; vazamentos de águas em ruas; tratamento inadequado e destinação do esgoto; qualidade da água distribuída; qualidade da pavimentação asfáltica após danificação para reparos na rede, bem como a Portaria fixando

prazo certo, qual seja,

90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos.

Com efeito, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“Além da estipulação de prazo determinado (exigência regulamentar), todos os pontos elencados relacionam-se estritamente com a prestação do serviço público de saneamento básico, objeto da concessão pública, seja do ponto de vista da regularidade dos atos praticados (ou das omissões), seja da qualidade do próprio serviço prestado.”
(ID. 212225188).

Igualmente, a parte impetrada demonstrou na gravação da sessão a leitura do requerimento de abertura da CPI, não havendo que se falar em violação ao regramento previsto no art. 54,
caput,
do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Nesse sentido:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 1/3 DOS VEREADORES, FATO DETERMINANTE E PRAZO CERTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. -
No caso dos autos, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi devidamente instaurada, respeitando as diretrizes do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Envira, bem como, estando em conformidade com o §3.o, do art. 58 da Constituição Federal, onde enumera a presença de pressupostos processuais necessários para tanto, quais sejam (fls. 175-178/186): (i) requerimento de no mínimo 1/3 dos vereadores; (ii) fato determinando e (iii) por prazo certo.
- Segurança denegada em consonância com parecer ministerial.

(TJAM – Mandado de Segurança Cível No 4007118-68.2023.8.04.0000; Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 19/12/2023; Data de registro: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). REQUISITOS. ART. 58, § 3o, CF/88. OBSERVÂNCIA. INVESTIGAÇÃO FATO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme consistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), depende, unicamente, do preenchimento de três requisitos previstos no art. 58, § 3o, da CF/88, quais sejam: i) requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da casa legislativa; ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e iii) a definição de prazo certo para sua duração; 2. Na hipótese em tablado, a instauração da CPI se deu com vistas à apuração de fato determinado, concreto e individualizado, bem como houve observância da paridade partidária e do quórum de 1/3 (um terço) dos membros da casa legislativa;
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos

(TJCE – Agravo de Instrumento - 0632839-84.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2a Câmara Direito Público, data do julgamento:

28/02/2024, data da publicação:

28/02/2024)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso o recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024